Tribunal: TJMMG
Processo: 2000138-62.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR - ART. 13, XX (FALTAR AO SERVIÇO), DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) - ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 19, I (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO), DA LEI N. 14.310/2002 - ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR NA DATA DA ESCALA DE SERVIÇO - NÃO APRESENTAÇÃO DO ATESTADO NO CURSO DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR - REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DISCIPLINAR QUE DESCONHECIA O DOCUMENTO - PUNIÇÃO MANTIDA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000138-62.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 15/09/2022 Publicação: 19/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR – ART. 13, XX (FALTAR AO SERVIÇO), DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 19, I (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO), DA LEI N. 14.310/2002 – ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR NA DATA DA ESCALA DE SERVIÇO – NÃO APRESENTAÇÃO DO ATESTADO NO CURSO DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DISCIPLINAR QUE DESCONHECIA O DOCUMENTO – PUNIÇÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Diego Miranda do Nascimento, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença de primeiro grau e, na análise dos pedidos, reconhecer a improcedência da ação, com a inversão do ônus de sucumbência, ressalvado o fato de o apelado estar sob o pálio da gratuidade de Justiça. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais (AJME) que acolheu o pedido do Sd PM 1ª Classe Diego Miranda do Nascimento, e anulou a sanção aplicada nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria 118.423/2019 – 22º BPM (Evento 21 – SENT1). Extrai-se dos autos que o militar foi punido com suspensão de 6 (seis) dias e com o decote de 26 (vinte e seis) pontos em seu conceito funcional, por ter, no dia 15 de setembro de 2019, faltado ao serviço para o qual estava devidamente escalado no horário de 22h30min às 7 horas, sendo enquadrado na transgressão disciplinar prevista no inciso XX (faltar ao serviço) do art. 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) (Lei 14.310, de 19 de junho de 2002) – Evento 1 – COP13. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em sua petição inicial, o autor sustenta que o atestado médico conferido a ele, expedido pelo médico credenciado, Doutor Aloysio Marinho de Paula, CRM 12219 (atestado anexo nesta inicial), cujo teor e validade não são infirmados, seria apto a justificar a ausência do militar ao serviço, não podendo ser desconsiderado como causa de justificação prevista no art. 19, inciso I, do CEDM, afastando a transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 (“faltar ao serviço”). Realçou que reside na cidade de Barbacena/MG, cerca de 171 Km de distância do NAIS do 22º BPM/1ª RPM, não tendo conseguido homologar o atestado no dia útil seguinte, por ainda não estar em condições, entretanto, ao entrar em contato com o NAIS do 22º BPM, foi informado de que o atestado médico fora do prazo não seria aceito, bem como seria inviável sua entrega, sendo confeccionada sua comunicação disciplinar. Alegou que a oficial médica do NAIS rejeitou sumariamente receber o atestado médico. Sustentou, ainda, que, para legitimar a desconsideração da causa de justificação, a Administração tem que comprovar eventual ilegalidade ou irregularidade no documento médico apresentado pelo militar. Argumentou que a ausência de apresentação de atestado médico, para homologação pela JCS, viola o art. 32 da Resolução Conjunta n. 4073, de 26 de abril de 2010, que dispõe sobre inspeções e perícias de saúde, na Polícia Militar de Minas Gerais, incorrendo o militar na prática da transgressão prevista no inciso XV do art. 14 do CEDM (deixar de observar prazos regulamentares). Frisou que a não homologação no prazo especificado pela legislação atual não configura o tipo de transgressão elencado no artigo 13 inc. XX, do CEDM, mas sim o tipificado no artigo 14 inc. II ou XV do mesmo diploma legal. Aduziu que, ao resolver o mérito, o ilustre comandante ofendeu o art. 489, § 1º, VI, do Código Processo Civil - CPC, porque deixou de seguir os precedentes invocados pelo apelante sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Ainda nesse aspecto, afirmou que o despacho exarado pelo comandante regional fere os princípios da valorização dos precedentes e da previsibilidade, os quais informam o CPC; sobrecarrega a administração com questões por esta antes enfrentadas, atrasando a prestação jurisdicional; e compromete a própria efetividade do processo, gerando prejuízos de toda ordem para o indivíduo e para o Estado. Citou precedentes desta Corte castrense, consistentes nos julgados provenientes das Apelações Cíveis n. 1000062-09.2017.9.13.0001, da relatoria do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha; ns. 0007050-36.2012.9.13.0002, 0002460-48.2014.9.13.0001 e 0000971-67.2014.9.13.0003, de relatoria do eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino; e a de n. 1000052-59.2017.9.13.0002 de minha relatoria. Ao final, apresentou os requerimentos seguintes, literalmente: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a) Que sejam reconhecidas de plano os fundamentos ora arguidos na presente exordial, quais sejam: atipicidade da conduta imputada ao militar, não podendo ser tipificado como transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 (“faltar ao serviço”). Mas sim a transgressão prevista no inciso XV do art. 14 do CEDM (deixar de observar prazos regulamentares). b) O reconhecimento dos precedentes administrativos e sua fundamentação em relação aos precedentes do e. TJMMG e da própria PMMG. c) A citação do Réu para que apresente sua contestação em tempo hábil sob pena de revelia; d) Que lhes seja concedido o benefício da Justiça Gratuita nos moldes da Lei 1.060/50, por ser pobre no sentido legal e não ter como arcar com as custas processuais sem que isso lhes prejudique seu próprio sustento (Declaração em Anexo); e) A inversão do ônus da prova, com base no artigo 373, inciso II, do NCPC, levando em consideração que na presente demanda é discutida a existência de fato extintivo do direito do autor ora ocasionado pelo Réu, cabendo a este provar, de maneira inequívoca, a necessidade da extinção do direito ora discutido. f) A condenação do Réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 20%; g) Provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito. Deu à causa o valor de R$ 5.359,97 (cinco mil trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos) – Evento 1-INIC1. Certificou-se a realização de pesquisa nos sistemas SINGEP/PJE e EPROC, sendo constatada a existência da Ação Cível n. 2000115-53.2020.9.13.0005 (EPROC) em nome do autor, tramitando nesta Justiça Militar (Evento 2 – CERT1). Em decisão constante no Evento 4, o meritíssimo juiz da 5ª AJME – Cível concedeu o benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei n. 1060/50, afastou a existência de litispendência ou de coisa julgada em relação ao processo n. 2000115-53.2020.9.13.0005 e determinou a citação do Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais contestou a ação (Evento 12 – CONT1). Sustentou que o autor, estando escalado, não compareceu para assumir o serviço e, muito embora tenha apresentado atestado médico para justificar a falta, não providenciou a respectiva homologação no prazo estabelecido no artigo 32, §§ 1º e 2º, da Resolução Conjunta n. 4278, de 10 de outubro de 2013. Aduziu que o atestado médico dissociado do ato administrativo homologatório da autoridade competente não possui o condão de, por si só, afastar a ilegitimidade da falta. E, ainda nesse ponto, sustentou que, para afastar a incidência do art. 13, XX, do CEDM, deve o autor desincumbir-se do ônus de comprovar fato impeditivo à homologação do atestado médico e, por conseguinte, afastar o seu caráter meramente informativo. Alegou que somente os médicos do Quadro de Saúde da Polícia Militar possuem conhecimento específico das atividades militares e, portanto, apenas eles têm condições técnicas e periciais para avaliar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 real necessidade da licença médica para o policial militar. E disse, ainda, que o processo de homologação de atestado médico tem, também, o viés de possibilitar meios de prevenir e combater o absenteísmo que, diga-se, alcança patamares altos na PMMG. Aduziu, também, que o citado diploma se insere na seara de autonomia gerencial da Corporação, não lhe parecendo lícito o Judiciário nela imiscuir-se, sob pena de apequenar a capacidade de governo e direção da Polícia Militar de Minas Gerais. Ao final, requereu o não acolhimento do pedido inicial, considerando que o procedimento instaurado pela administração foi aplicado em conformidade com as determinações legais pertinentes, notadamente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O autor e o Estado de Minas Gerais informaram não terem mais provas a serem produzidas e pediram o julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) (Eventos 18 e 19). O meritíssimo juiz de direito titular na 5ª AJME – cível julgou procedentes os pedidos do autor para anular o ato de sanção disciplinar decorrente do PCD n. 118.423/2019 – 22º BPM, determinando a retirada dos seus registros funcionais do militar e as demais consequências decorrentes. Condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC. Registrou a isenção do Estado de Minas Gerais do pagamento de custas, em face do inciso I do artigo 10 da Lei Estadual n. 14.939, de 29 de dezembro de 2003 (Evento 21 – SENT 1). O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação (Evento 27 – APELAÇÃO1), reiterando os argumentos apresentados com a contestação, e requereu que se conheça do presente recurso e seja ele provido, para que, reformando-se a decisão guerreada, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenada a parte autora nos ônus sucumbenciais. O autor apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Evento 34 – CONTRAZAP1). Requereu o não provimento do recurso e a majoração da verba honorária arbitrada na origem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELTOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os pressupostos para a sua admissibilidade. No meu entendimento, a apelação merece ser provida porquanto em que pese o apelado apresentar o atestado de Evento 1 – ATESTMED9, em juízo, percebe-se que não cuidou de apresentá-lo em fase administrativa. Tudo indica que o atestado médico poderia ampará-lo a deixar de cumprir a escala de serviço, constituindo-se documento hábil a abonar a sua falta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A bem da verdade, por vezes já admiti a possibilidade de o militar ser punido com transgressão média por desídia (art. 14, II, da Lei 14.310/20021) quando deixa de observar o procedimento de homologação do atestado médico2. Todavia, percebo que, no presente caso, não se trata de incorreção da capitulação transgressional, consistente no fato de o militar deixar de observar normas regulamentares no sentido de apresentar o atestado antecipadamente ou informar ao seu superior da existência da licença, ainda que não homologada, para que fosse suprida a sua falta na escala de serviço. Da análise dos autos, tem-se que a autoridade administrativa não teve acesso ao atestado médico no curso do procedimento disciplinar instaurado para apurar a transgressão disciplinar decorrente do fato de o apelado ter faltado ao serviço para o qual estava devidamente escalado, chamada na sede da 124ª Cia, no horário das 22h30min às 7 horas do dia seguinte. Essa informação pode ser extraída dos principais atos administrativos do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria 118.423/2019 – 22º BPM, a saber: I) Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade – CEDMU (Evento 1 – COP12, página 19): [...] 6. Análise de mérito Por meio da análise dos autos do processo, verifica que realmente o comunicado, faltou ao serviço ao qual estava escalado e não apresentou o referido atestado em sua defesa. – destaquei. II) Despacho Administrativo n. 074/2021 – RECURSO DISCIPLINAR/ Comandante da 1ª RPM (Evento 1 – COP13, páginas 18/20 e COP 14, página 1): 1 Art. 14 - São transgressões disciplinares de natureza média: (...omissis...) II – demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais; 2 A norma inobservada está contida no art. 32, §1º, da Resolução Conjunta n. 4278/2013 – PMMG/CBMMG. Transcrevo: Seção II – Da Licença Saúde e da Dispensa Saúde Art. 32 – É prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião dentista dos NAIS das Unidades nas IME, este último na área de competência da odontologia e, exclusivamente dos oficiais médicos das JRS nas RPM E da JCS, a concessão de licença e dispensa saúde, obrigatoriamente, precedida de avaliação pericial, nos termos do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e desta Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado. § 1º – A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 [...] 1.6 em análise dos autos, verifica-se que razão não assiste à defesa; que, contrariamente do que fora alegado pela defesa, a análise do mérito não diz respeito à validade ou não do atestado médico não homologado e não anexado aos autos, mas sim quanto à falta ao serviço não justificada pelo militar; que, em que pese o militar estar licenciado na data dos fatos e baseado à sua defesa na alegação de que o atestado não homologado são é apto a ensejar à transgressão disciplinar prevista no art. 13, XX, do CEDM, conforme decisões judiciais, o militar não juntou nenhum documento que comprovasse de fato a existência do citado atestado médico; [...] – destaquei. A prova da existência da possível causa de justificação de faltar ao serviço não foi submetida ao crivo administrativo no curso do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria 118.423/2019 – 22º BPM, razão pela qual não há como este juízo substituir a Administração Militar ou mesmo admitir tal prova em juízo para justificar a falta ao serviço. Não podemos perder de vista que, em virtude do princípio da separação dos poderes, cumpre ao Poder Judiciário averiguar a regularidade da atuação da Administração Militar. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. REVISÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PENALIDADE OCORRIDA DENTRO DOS PARÂMETROS FIXADOS EM LEI. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, em razão da aplicação de pena de demissão ao impetrante do Cargo de Técnico Legislativo-PL.AL.102, sob o argumento de o processo administrativo disciplinar ter tramitado de forma indevida e ilegal. No Tribunal a quo, a segurança foi denegada. II - O recorrente alega nulidade do processo disciplinar que lhe aplicou pena de demissão, sob o argumento de ofensa ao devido processo legal. III - O recurso ordinário não merecer prosperar porquanto, em se tratando de mandado de segurança, mostra-se indispensável a prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo. O direito violado alegado deve ser comprovado junto com a peça vestibular em razão do rito especial do mandado de segurança, no qual não é possível a fase de dilação probatória. IV - No mesmo sentido, pode ser observado pela análise do acórdão recorrido, no que tange à alegação de que o relatório da comissão processante é genérico, contraditório e omisso, ficando destacada a impossibilidade, na via mandamental, de valoração de provas. V - Não é possível rever a aplicação da penalidade administrativa, porquanto esta ocorreu dentro dos parâmetros fixados em lei. VI - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. VII - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Nesse sentido: MS 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017; MS 20.922/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017. VIII - Verifica-se que o processo administrativo disciplinar foi instaurado e seguiu seu trâmite regular, tendo sido possibilitado ao impetrante o contraditório e a ampla defesa, tendo acompanhado os atos pessoalmente e por meio de advogado que também apresentou defesa de forma regular. IX - Não sendo possível identificar nenhum vício na tramitação do processo administrativo disciplinar, não há falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental. X - Prosseguir na verificação, para além do que já assentado nos autos, demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite nesta via mandamental. XI - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 62.796/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020.) ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PREJUÍZO. PROVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DEMISSÃO. EXAME JUDICIAL. REVISÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios - contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. 3. No caso, ainda que a lei (art. 159, §1º, da Lei n. 8.112/90) pressuponha a incomunicabilidade das oitivas dos acusados, caberia ao impetrante concatenar os fundamentos de modo a convencer de que maneira a presença, por videoconferência, de outro demandado, teria prejudicado a fidedignidade do seu depoimento, o que não aconteceu. 4. Mesmo que assim não fosse, competia ao servidor, ao menos, ter alegado prejuízo à defesa no bojo do próprio processo administrativo, sob pena de preclusão. 5. O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira. 6. Ordem denegada. (MS n. 21.754/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 30/6/2021.) O procedimento se mostra regular, sem nenhuma causa de nulidade. Percebe-se que não há como aplicar os precedentes invocados pelo apelado porquanto o militar não permitiu a análise do atestado médico TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 pela Administração Militar. Uma vez que o procedimento administrativo já se encontra encerrado, não vejo como o apelado reclamar o reconhecimento de uma causa de justificação com fundamento em um atestado médico ao qual a autoridade disciplinar não teve acesso, quando era perfeitamente possível de ser apresentado em fase probatória no âmbito administrativo. Não vejo como, agora, somente em juízo, reclamar o reconhecimento de um direito decorrente de tal atestado porquanto encontra-se preclusa a fase probatória administrativo-disciplinar. Com essas considerações, dou provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais para reformar a respeitável sentença de primeira instância, e, na análise dos pedidos, reconhecer a improcedência da ação, com a inversão do ônus de sucumbência, ressalvado o fato de o apelado estar sob o pálio da gratuidade de Justiça (art. 98, §3º, do Código Processo Civil). É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de setembro de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator